Tribunal: TJSP
Processo: 2209401-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Habeas corpus – Descumprimento de Medida Protetiva – Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312, do CPP – Decisão adequadamente fundamentada – Alegação de risco à saúde, em razão da pandemia do Covid-19 - Prisão mantida – Ordem denegada.